Tribunal: CARF
Processo: 10845.900276/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900276/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.724 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Ailton Neves da
Silva.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator e presidente substituto

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900276/2010-91
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral, Marcelo
José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela
Autoridade
Administrativa
que
analisou
a
DCOMP
no
29346.45917.101006.1.3.047416 e não deferiu a compensação declarada, em razão da não
confirmação da existência do crédito informado, pois o DARF discriminado não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal. Tal DARF, conforme a referida DCOMP possui: período de
apuração – 31/03/2005; data de arrecadação – 31/03/2005; código de receita – 2362 (IRPJ PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS ESTIMATIVA
MENSAL); valor total R$ 51.474,73. O Despacho Decisório é de 10/02/2010 (fl. 5) e a
transmissão da DCOMP ocorreu em 10/10/2006.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em
01/03/2010 (fl. 2), alegando, em síntese, que:
(...)
Em 19 de fevereiro de 2010, esta empresa tomou ciência do despacho
decisório anexo (1), no qual V.Sa. não homologou o PER/DCOMP n°
29346.45917.101006.1.3.047416 anexo (2), o qual aponta como crédito um
recolhimento feito com as seguintes referências:
Tributo: CSLL 2362
Data de arrecadação: 31/03/2005
Valor Original: R$ 35.998,84
Contudo, houve um erro de fato na transcrição das informações do
recolhimento isto pois, conforme se lê no comprovante de recolhimento anexo
(3), o recolhimento foi feito em 29/06/2006.
Assim, apesar das outras informações sobre o recolhimento coincidirem,
V.Sa, achou por bem, devido ao fato de o sistema não ter localizado o
recolhimento, não homologar a compensação ao fundamento de que "não foi
confirmada a existência do crédito informado".
DO PEDIDO
Diante do exposto requeremos RECONSIDERAÇÃO do despacho
decisório, para o fim de homologar a compensação em comento, promovendo-
se as retificações de ofício que julgar necessárias, cumpridas as formalidades
legais.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

Toda via, caso não seja este o entendimento de V. Sa., requeremos que
esta petição seja recebida como IMPUGNAÇÃO, nos termos do art. 74, § 9o,
da Lei 9430/96 e processada na forma do Decreto 70.235/72.
Termos em que Pede espera deferimento.
3. À fl. 73, consta despacho da Autoridade Preparadora atestando a
tempestividade e encaminhando os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
3.1. À fl. 48, consta Histórico das Comunicações, atestando entrega e ciência do
DD pelo Contribuinte em 19/02/2010.
Em sessão de 27 de março de 2014 (e-fls. 75) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.96 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido inovou no processo, pois o motivo para o
indeferimento foi a inexistência do DARF informado na DCOMP enquanto que a DRJ não deu
provimento ao seu recurso por falta de saldo disponível no DARF ( considerando os dados do
DARF que a recorrente informa ser o correto).
Alega que “após detida análise da DCOMP 29346.45917.101006.1.3.047416”
constatou que cometeu novo erro: o tipo do crédito não seria pagamento indevido mas sim saldo
negativo de IRPJ. Tratar-se-ia de mero erro em campo específico da DCOMP.
Afirma que a busca pela verdade material foi preteria em favor de um “
formalismo arrecadatório” pois a empresa em nenhum momento foi instada à sanear seus erros.
Apresenta julgados deste CARF que estariam condizentes com sua tese de defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve nenhuma inovação promovida
pela decisão da DRJ. A recorrente afirma na sua manifestação de inconformidade apenas que
cometeu um erro na informação da data de recolhimento do DARF informado no PER/DCOMP:
Em vez de 31/03/2005, deveria ser considerado o dia 29/06/2006 como a data do recolhimento
do DARF.
Em seguida, pede a recorrente a “reconsideração do despacho decisório” ,
devendo a DRJ promover “retificações de oficio que julgar necessárias”. Tudo para que seja
homologada a compensação promovida via DCOMP.
A DRJ acatou o pedido da recorrente, considerando que a data correta para o
DARF era 29/06/2006, ainda que não tenha retificado formalmente a DCOMP. Ato contínuo, e
tendo em vista que o DARF correto era aquele recolhido em 29/06/2006, verificou o relator do
acórdão recorrido que este DARF estava alocado a um débito de mesmo valor, não havendo
saldo disponível.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente inova no processo e alega que,
agora, o crédito não seria decorrente de pagamento indevido mas sim de saldo negativo de IRPJ.
Apresenta como prova cópia da DIPJ 2006 (ano-calendário 2005).
Pois bem. Analisando os documentos juntados nos autos, e exclusivamente para
analisar os argumentos apresentados pela recorrente, e em respeito ao evocado princípio da
verdade material, novamente vislumbra-se não estar comprovado a ocorrência do alegado saldo
negativo de IRPJ.
Pelo o que a recorrente relata no seu Recurso Voluntário, verifica-se que desde o
início jamais houve qualquer crédito de pagamento indevido ou a maior. Assim, o erro não
estaria na data do recolhimento, se dia 29/06/2006 ou 31/03/2005. O seu crédito seria decorrente
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 35.998,84.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

É de causar espécie tal afirmação da recorrente, pois existe de fato um DARF no
valor de R$ 35.998,84, como se pode verificar na e-fls. 9, referente de pagamento de estimativa
de IRPJ do mês de março de 2005.
Analisando a DIPJ juntada apenas perante este CARF (e-fls. 115), vemos que a
apuração da IRPJ no ano-calendário 2005 não apurou qualquer valor de IRPJ pagar:
Ficha 12A, linha 19:

Logo, a própria declaração elaborada e transmitida pela recorrente, e que foi
juntada como elemento de prova, demonstra cabalmente que não houve apuração de saldo
negativo de IRPJ.
O valor de R$ 35.998,84 aparece apenas na ficha 11, alínea 12 da descriminação
da estimativa de março de 2005 (e-fls. 111):

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

Portanto, em respeito ao princípio da verdade material, e considerando as provas
presentes nos autos, mesmo aquele juntadas apenas em sede recurso voluntário, verifica-se que:
1. A recorrente admite textualmente que o crédito informado jamais foi
pagamento indevido, pois se trataria de crédito de saldo negativo de IRPJ;
2. A DIPJ juntada pela recorrente (e-fls. 115) demonstra, na sua ficha 12A,
linha 19 que não foi apurado saldo negativo de IRPJ.
Ademais, deve-se ter em mente que despacho decisório presta-se a
exclusivamente a homologar ou não o procedimento de compensação realizado pela contribuinte.
A empresa elaborou uma DCOMP afirmando possuir crédito decorrente de
pagamento indevido e utilizou-se desta declaração de compensação para recolher aos cofres
públicos um valor de tributo a menor, na mesma proporção do valor compensado.
Cabe à autoridade fiscal confirmar, ou na linguagem do ramo, homologar o
procedimento que é realizado apenas pela contribuinte. A RFB não realiza nenhum tipo de
compensação ( a exceção da compensação de ofício). Quem realiza são os contribuintes, pessoas
física ou jurídicas. Resta ao Fisco confirmar ou não o procedimento de compensação.
E foi exatamente o que a RFB fez: analisou os sistemas de banco de dados e não
confirmou (não homologou) o procedimento de compensação empreendido pela empresa, a qual
admite agora que não houve nenhum pagamento indevido de estimativa, argumentando, também
e apenas agora em sede de Recurso Voluntário, que seu pretenso crédito decorreria de saldo
negativo de IRPJ, crédito este inexistente conforme DIPJ elaborada, transmitida e juntada pela
própria recorrente.
Por último observo a visível contradição do texto do recurso voluntário
apresentado. No início, ataca o Acórdão recorrido por ter analisado o crédito de pagamento
indevido, apesar dos julgadores acatarem a alegação de erro de fato no preenchimento da data do
recolhimento na DCOMP. Depois, afirma que seu crédito não era de pagamento indevido mas
sim de saldo negativo.
Em resumo temos:
1. Uma DCOMP informando um DARF com data de recolhimento
sabidamente inexistente;
2. Uma manifestação de inconformidade informando apenas que houve erro
na data deste DARF, que seria 29/06/2006;
3. Um Recurso Voluntário que a) ataca a análise do crédito de pagamento
indevido para b) afirmar que não há pagamento indevido mas sim saldo
negativo;
4. Uma DIPJ que mostra claramente não haver apuração de IRPJ a pagar

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.724 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900276/2010-91

Como se vê, não é possível associar nenhum dos quatro itens acima e encontrar
alguma coerência entre eles. O recurso voluntário nega a manifestação de inconformidade. A
DIPJ contraria o recurso voluntário, a manifestação de inconformidade e a própria DCOMP.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital